Tribunal: TJSP
Processo: 2231745-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial fundada em cheques emitidos para compra de roupas de luxo. Decisão que indeferiu a penhora de 30% da remuneração mensal da executada junto ao escritório de advocacia no qual trabalha. Insurgência recursal da empresa exequente, aduzindo, em resumo, possibilidade de penhora da verba. Com razão. Existência de exceção implícita à regra da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial fundada em cheques emitidos para compra de roupas de luxo. Decisão que indeferiu a penhora de 30% da remuneração mensal da executada junto ao escritório de advocacia no qual trabalha. Insurgência recursal da empresa exequente, aduzindo, em resumo, possibilidade de penhora da verba. Com razão. Existência de exceção implícita à regra da impenhorabilidade salarial do inciso IV do art. 833 do CPC. Salário que muitas vezes não é afetado, em sua integralidade, como verba alimentar, gerando excesso passível de penhora. Precedentes desse E. TJSP e do C. STJ. Agravada que gastou mais de R$ 30.000,00 em roupas de luxo, emitindo cheques que foram devolvidos por falta de provisão de fundos. Penhora online e restrição veicular que não arrecadaram montante suficiente para quitação da dívida. Agravada que não demostra efetivo interesse em quitar dívida existente desde 2017. Agravo provido para determinar a penhora de 30% da remuneração mensal que a agravada possui junto ao escritório de advocacia no qual trabalha, conforme requerido pela agravante. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231745-19.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WARDROBE
CRIAÇÕES E COMERCIO SA, é agravada JOANA RIZZI RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231745-19.2019.8.26.0000 -Voto no 20991
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial
fundada em cheques emitidos para compra de roupas de luxo.
Decisão que indeferiu a penhora de 30% da remuneração mensal
da executada junto ao escritório de advocacia no qual trabalha.
Insurgência recursal da empresa exequente, aduzindo, em resumo,
possibilidade de penhora da verba. Com razão. Existência de
exceção implícita à regra da impenhorabilidade salarial do inciso
IV do art. 833 do CPC. Salário que muitas vezes não é afetado, em
sua integralidade, como verba alimentar, gerando excesso passível
de penhora. Precedentes desse E. TJSP e do C. STJ. Agravada que
gastou mais de R$ 30.000,00 em roupas de luxo, emitindo cheques
que foram devolvidos por falta de provisão de fundos. Penhora
online e restrição veicular que não arrecadaram montante
suficiente para quitação da dívida. Agravada que não demostra
efetivo interesse em quitar dívida existente desde 2017. Agravo
provido para determinar a penhora de 30% da remuneração mensal
que a agravada possui junto ao escritório de advocacia no qual
trabalha, conforme requerido pela agravante. Agravo provido.
VOTO n° 20991
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Wardrobe Criações e Comércio S. A. em face de decisão interlocutória (fls. 264
do processo) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu, por ora,
pedido de penhora de 30% da remuneração mensal que a executada (Joana
Rizzi Ribeiro) possui junto ao escritório de advocacia DCA
Dias Carneiro
Advogados e Associados.
Inconformada,
recorre
a
exequente
pretendendo
a
reforma da segunda parte da decisão interlocutória que indeferiu a penhora de
30% da remuneração mensal que a executada, aqui agravada, possui junto ao
escritório de advocacia DCA Dias Carneiro Advogados e Associados. Pede o
provimento deste recurso.
O presente agravo foi recebido e a determinada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231745-19.2019.8.26.0000 -Voto no 20991
3
intimação da parte agravada (fls. 18/19).
Transcorreu in albis o prazo para a agravada apresentar
sua contraminuta (cf. certidão de fls. 21).
FUNDAMENTAÇÃO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
empresa exequente, ora agravante, contra a decisão interlocutória proferida
em execução de título extrajudicial que indeferiu, por ora, a penhora de 30%
da remuneração mensal que a executada, ora agravada, possui junto ao
escritório DCA Dias Carneiro Advogados e Associados.
Na espécie, o douto juízo monocrático, na decisão
recorrida, assim consignou para fundamentar o indeferimento da penhora
sobre a remuneração mensal da agravada, a saber (fls. 264 do processo):
(...)
De outra banda, se a execução deve se dar pelo modo
menos gravoso à executada, incumbe à devedora indicar
outros meios mais eficazes e menos onerosos. Dessa
forma, por ora, indefiro a penhora de 30% (trinta por
cento) da remuneração mensal que a Executada possui
junto ao escritório de advocacia DCA
Dias Carneiro
Advogados e Associados.
(...)
Pois bem.
Compulsando o feito principal, observa-se que se trata de
execução de título extrajudicial proposta pela agravante em face da agravada
fundada em diversos cheques emitidos por esta para o pagamento de roupas
de marca de luxo (“Cris Barros”), que totalizaram, em 2017, o valor original

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231745-19.2019.8.26.0000 -Voto no 20991
4
de R$ 38.439,00. Os cheques emitidos pela agravada para pagamento das
roupas foram recusados pelas alíneas números 11 e 12 (sem provisão de
fundos primeira e segunda apresentação).
À vista disso, a agravante propôs, em 30.06.2017, ação
de execução de título extrajudicial pelo valor atualizado à época de R$
40.239,46.
Em 04.07.2018 a agravada foi citada na demanda
executiva (fls. 151 do processo). Decorreu in albis o prazo sem que a
recorrida efetuasse espontaneamente o pagamento (cf. certidão de fls. 153 do
processo).
Neste diapasão, a agravante requereu, em 30.08.2018, a
realização de bloqueios via sistemas BACENJUD e RENAJUD (fls.156/157 do
processo).
O bloqueio via BACENJUD foi parcialmente frutífero,
oportunidade em que foram bloqueadas as quantias de R$ 1.515,66 (fls. 178)
e R$ 1.154,20 (fls. 227/228 do processo).
Houve,
ainda,
restrição
via
RENAJUD
em
veículo
encontrado no nome da agravada (marca Fiat, modelo 500 Cult, ano de
fabricação/modelo 2013/2013
fls. 243 do processo). Segundo a “Tabela
Fipe” acostada à demanda executiva pela agravante, referido veículo é
estimado em R$ 33.693,00 para agosto de 2019 (fls. 257 do processo).
Com efeito, o douto juízo monocrático determinou a
penhora e a avaliação do veículo automotor encontrado no nome da agravada,
mas indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração mensal que
recorrida possui junto ao escritório DCA
Dias Carneiro Advogados e
Associados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231745-19.2019.8.26.0000 -Voto no 20991
5
Pois bem.
O Código de Processo Civil adotou a abertura dos meios
executivos, distanciando-se da tipicidade dos procedimentos executórios para,
assim, garantir eficácia à tutela de direitos pelo processo.
Por outro lado, o magistrado deve utilizar o poder
conferido pela lei adjetiva com cautela, balizando-se sempre de acordo com a
ponderação dos valores postos em confronto. Essa análise deve ser feita no
caso concreto, de forma clara e objetiva, contrapondo os interesses de direito
material das partes.
Assim, devem-se analisar os meios executivos a serem
empregados
observando-se:
(A)
a
prioridade
aos
procedimentos
tradicionalmente utilizados, tendo em vista efetividade prática dos sistemas de
penhora e averbação eletrônicas; (B) ponderação da natureza da dívida
executada e a sua repercussão na vida do exequente; (C) observância do
lapso temporal de inadimplência (quanto maior o tempo, mais grave a conduta
do executado, e mais legitimado meio atípico de execução); (D) avaliação da
conduta processual do executado (merece mais consideração o devedor que
coopera com a demanda, mostrando interesse em saldar o que deve, apesar
da dificuldade fática que possa existir); e (E) a ponderação no caso em tela
entre a mora (direito material) e o meio constritivo (seu efeito no direito
material da executada).
Na hipótese vertente, já foram tentadas a penhora de
dinheiro via BACENJUD e restrição via RENAJUD, todas frutíferas, mas com
baixa arrecadação frente ao total da dívida contraída para a aquisição de
roupas de luxo.
Verifica-se que a agravada não coopera com o processo,
pois sua conduta se limitou a impugnar a primeira penhora “online” frutífera e
a dizer que não possui recursos para saldar sua dívida. A inadimplência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231745-19.2019.8.26.0000 -Voto no 20991
6
noutro giro, já tem mais de dois anos, sem que a agravada apresente meios
efetivos para a quitação.
Diante do quadro que se descortina, não se mostra
desarrazoado o deferimento da penhora de 30% da remuneração mensal que
a agravada possui junto ao escritório DCA
Dias Carneiro Advogados e
Associados, conforme requerido pela agravante.
Ora, é cediço existir regra de impenhorabilidade do inciso
IV do art. 833 da lei adjetiva. Trata-se de mecanismo de proteção da
subsistência do executado, frente à cobrança de seus débitos, isto é, visa
garantir o direito à dignidade da pessoa humana.
No entanto, é de verificar que o salário muitas vezes não
é todo destinado à sobrevivência do assalariado e de seus familiares, sendo
possível que esse percentual excedente, não vinculado à existência digna, seja
usado para adimplir as dívidas compromissadas pelo devedor, constituindo
exceção implícita que flexibiliza tal regra de impenhorabilidade salarial.
In casu, se trata de execução de título extrajudicial, no
qual não se encontraram bens suficientes a assegurar a satisfação do crédito
da exequente em sua integralidade, só restando a penhora de parte da
remuneração da devedora, que não é verba alimentar em sua integralidade.
Nesse sentido, já se pronunciaram esse E. TJSP e o C.
STJ:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
DEFERIMENTO
DE
PENHORA EM CONTA BANCÁRIA VALORES ORIUNDOS
DE SALÁRIO
NATUREZA ALIMENTAR RECONHECIDA

PRECEDENTE DO E. STJ, TODAVIA, QUE PERMITE AO
INTÉRPRETE MITIGAR O ALCANCE DA NORMA PREVISTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231745-19.2019.8.26.0000 -Voto no 20991
7
NO ART. 833, IV, DO CPC, PARA ASSIM AUTORIZAR A
PENHORA PARCIAL DOS VENCIMENTOS DO DEVEDOR
DEFERIMENTO DA PENHORA DOS VALORES DA CONTA
BANCÁRIA DO EXECUTADO NO PERCENTUAL DE 30% -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESSE FIM.
Considerando que o valor bloqueado tem origem em
verbas
oriundas
de
salário,
deve-se
impor
o
reconhecimento de que tem natureza alimentar à luz do
art. 833 do CPC. No entanto, compatibilizando os
princípios constitucionais da proteção ao salário e
da efetividade das decisões judiciais, atentando-se
ao princípio do razoável, há que se reconhecer que,
se tal verba se presta para a satisfação das
obrigações assumidas pelo assalariado, na hipótese
deste descumpri-las sem justa causa, não demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de remuneração está
comprometida com suas necessidades básicas, nada
obsta
que
parte
dos
proventos
dos
valores
recebidos seja constritado para a quitação da
obrigação não paga, razão pela qual de rigor a
manutenção do percentual de 30% para a penhora
sobre
os
valores
recebidos,
alinhando-se
ao
posicionamento manifestado pelo C. STJ.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2210783-09.2018.8.26.0000; Relator Des. Paulo Ayrosa;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018
sem
destaque no original).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231745-19.2019.8.26.0000 -Voto no 20991
8
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE
DE
VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO
ALIMENTAR.
CPC/73,
ART.
649,
PARÁGRAFO
2o.
EXCEÇÃO
IMPLÍCITA
À
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE
DE
PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO
EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA
FAMÍLIA.
1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de
impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está
sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo
2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta
exceção explícita, é possível a formulação de exceção não
prevista expressamente em lei.
2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor
de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de
30% da quantia.
3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a
partir da Constituição da República, que veda a supressão
injustificada
de
qualquer
direito
fundamental.
A
impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos
etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do
devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de
um padrão de vida digno em favor de si e de seus
dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao
recebimento
de
tutela
jurisdicional
capaz
de
dar
efetividade, na medida do possível e do proporcional, a
seus direitos materiais.
4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil,
é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento
dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o
direito de não sofrer atos executivos que importem
violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231745-19.2019.8.26.0000 -Voto no 20991
9
dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir
injustificadamente a efetivação do direito material do
exequente.
5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e
justificada
a
impenhorabilidade
daquela
parte
do
patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à
manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.
6. A regra geral da impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do
CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser
excepcionada quando for preservado percentual de
tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do
devedor e de sua família.
7. Recurso não provido.
(EREsp
1582475/MG,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018,
DJe 16/10/2018 sem destaque no original).
Na hipótese vertente, observa-se que a agravada, em
2017, gastou mais de R$ 30.000,00, em roupas de luxo, o que demostra que
a penhora de 30% mensais sobre sua remuneração não se mostra exagerada
ante o comprometimento de valor considerável para gastos supérfluos.
Neste ponto, destaca-se que o fato de as partes tentarem
a formalização de um acordo extrajudicial não impede a realização da penhora
de percentual da remuneração da agravada.
Por ser assim, é caso de dar provimento ao recurso,
determinado a penhora de 30% da remuneração mensal que a
agravada possui junto ao escritório DCA Dias Carneiro Advogados e
Associados, conforme requerido pela agravante.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231745-19.2019.8.26.0000 -Voto no 20991
10
ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão
sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e
burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os
mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os argumentos que
não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e
claro e inconteste, rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao
artigo 489, §1o do diploma processual.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)